Tribunal: TJDFT
Processo: 0000302-12.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa e pela escalada e praticado durante o repouso noturno. Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Réu investigado pela prática de diversas subtrações, com idêntico modus operandi, nas proximidades do estabelecimento vítima. Confissão extrajudicial formalizada em procedimento investigativo de outra subtração praticada pelo réu em detrimento da vítima. Retratação em juízo. Negativa de autoria isolada nos autos. Relevância e coerência da palavra da vítima e da testemunha policial. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a fase. Atribuição de nota negativa aos vetores antecedentes e circunstâncias do crime. Incremento da pena-base extremamente benéfico ao réu. Para cada circunstância judicial, aumento inferior à fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. Desproporcionalidade não demonstrada. Pena definitiva mantida. Recurso conhecido e desprovido.